Tribunal: STF
Processo: ARE 1455302
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo de Instrumento. Repetição de indébito tributário mediante compensação com descontos futuros da contribuição previdenciária. Entendimento firmado pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais pela admissibilidade, ressalvado o entendimento deste relator. Recurso provido”. (eDOC 30, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §§ 9º e 10º, da Emenda Constitucional 62/2009 e ao art. 78 do ADCT.



    Nas razões recursais, alega-se, em matéria tributária, a impossibilidade da compensação de tributos com outras receitas da Fazenda Pública que não o próprio tributo. Aduz-se que a compensação de créditos de natureza diversas não é aceita em nossos tribunais.



    Sustenta-se a inadmissibilidade de compensação com créditos de terceiros, devendo ocorrer entre as partes da relação jurídica tributária, mediante a existência de lei do próprio ente tributante. Afirma-se, na hipótese, a inexistência de lei estadual que possibilite a compensação de ICMS com precatórios. Argumenta-se a impossibilidade de pagamento de tributos mediante precatório, pois este não pode ser confundido com o dinheiro (moeda corrente).



    Assevera-se que, ainda que houvesse norma jurídica autorizando a compensação pretendida, ela não poderia ser deferida com base na EC 30/2000, pois o precatório apresentado é de natureza alimentar, não sendo passíveis de compensação.



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a impossibilidade da compensação de créditos de natureza diversas. 



    Com efeito, registro a jurisprudência desta Corte no sentido de que a questão referente à possibilidade de compensação de débitos tributários com precatórios devidos por ente jurídico de natureza distinta possui natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DÉBITO. ICMS. COMPENSAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que é infraconstitucional o litígio relativo à compensação de crédito tributário com precatórios devidos por ente jurídico de natureza distinta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE 905.093 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7.4.2016)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO FISCAL COM CRÉDITO DE PRECÁTORIO DE NATUREZA DIVERSA E PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (AI 787.790 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.9.2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS E DÉBITOS TITULARIZADOS POR ENTES DE NATUREZA DISTINTA. ESTADO E AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO À LUZ DA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 1. A conclusão pela impossibilidade de compensação de créditos tributários de ICMS com precatórios devidos por ente jurídico de natureza distinta, ante a inexistência de lei autorizativa, constitui fundamento suficiente para a manutenção do acórdão e foi decidida à luz de interpretação de normas infraconstitucionais. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. 2. Precedentes específicos sobre a matéria, envolvendo precatórios emitidos contra o IPERGS. ARE 680.937, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014 e ARE 715697-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/04/2013. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE. VEDAÇÃO. ICMS. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO DEVIDO PELO IPERGS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 789.021-AgR, Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmentee